Tribunal: TJMT
Processo: 1023066-77.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023066-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), GABRIEL SACCOMORI LOPES - CPF: 799.427.091-34 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Interno
nº

1023066-77.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Itaú Unibanco S.A.

Agravado:
Gabriel Saccomori Lopes

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ANULAÇÃO DOS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – TUTELA
ANTECIPADA RECURSAL DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada em sede de cognição sumária a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o deferimento da tutela antecipada recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Interno
nº

1023066-77.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Itaú Unibanco S.A.

Agravado:
Gabriel Saccomori Lopes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Itaú Unibanco S.A. que visa reformar a decisão deste Relator que deferiu o pleito de antecipação recursal proferida no recurso de agravo de instrumento n. 1023066-77.2021.8.11.0000, ante a presença dos requisitos ensejadores, reformando a r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação de suspensão de leilão extrajudicial e anulação dos efeitos da consolidação do imóvel
que move contra o Itaú Unibanco S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de suspender a realização do leilão extrajudicial do imóvel residencial matriculado sob n. 80.459, do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, bem como a sua manutenção na posse do bem.

Inconformado,
o agravante defende que houve equívoco na r. decisão,
pois, o agravado não comprovou a presença dos requisitos ensejadores para a concessão da medida. Segue sustentando, que seguiu todo o procedimento extrajudicial de alienação fiduciária, regulado pela Lei n. 9.514/97, além de já ter suportado prejuízos pelo inadimplemento dos agravados, uma vez que tinha a expectativa de receber na forma e nos termos acordados, o que não ocorreu, além de custos financeiros tanto para as notificações realizadas, como com o tempo despendido e remuneração dos seus funcionários envolvidos em todos os procedimentos, que não serão ressarcidos, não podendo ter os seus efeitos legais suspensos pelo
decisum
objurgado. Firme no seu propósito, alega que se aplica ao caso o quanto disposto no art. 30, parágrafo único, da Lei 9.514/97, que garante o prosseguimento da execução até a reintegração da posse, após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. Requer a reforma do
decisum
, para que seja indeferida a antecipação recursal, mantendo a r. decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 119894978), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Interno
nº

1023066-77.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Itaú Unibanco S.A.

Agravado:
Gabriel Saccomori Lopes

V O T O

Cinge-se dos autos que Gabriel Saccomori Lopes ajuizou ação de suspensão de leilão extrajudicial e anulação dos efeitos da consolidação do imóvel contra o Itaú Unibanco S.A., tendo o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, indeferido o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de suspender a realização do leilão extrajudicial do imóvel residencial matriculado sob n. 80.459, do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, bem como a sua manutenção na posse do bem.

Inconformado com a r. decisão, o autor aviou recurso de agravo de instrumento, defendendo em suas razões que não restou correto a interpretação formada pelo douto magistrado
a quo
, pois,
não foi regularmente notificado da realização do leilão do bem, consoante exegese da Lei n. 9.514/97, restando evidente a ocorrência de vício insanável, nos termos do art. 166, inc. IV, do CPC. Seguiu sustentando, que a legislação atinente a matéria permite a purgação da mora, o que não ocorreu na espécie. Firme no seu propósito, alegou que a realização do leilão lhe causará prejuízo, já que não terá onde morar com a família, colocando em risco também eventual arrematante de boa-fé. Pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal.

De imediato, este Relator proferiu decisão deferindo o pedido de antecipação recursal, ante a presença dos requisitos autorizadores (id. 113926984).

Irresignado, o agravante defende que houve equívoco na r. decisão, pois, o agravado não comprovou a presença dos requisitos ensejadores para a concessão da medida.

Segue sustentando, que seguiu todo o procedimento extrajudicial de alienação fiduciária, regulado pela Lei n. 9.514/97, além de já ter suportado prejuízos pelo inadimplemento dos agravados, uma vez que tinha a expectativa de receber na forma e nos termos acordados, o que não ocorreu, além de custos financeiros tanto para as notificações realizadas, como com o tempo despendido e remuneração dos seus funcionários envolvidos em todos os procedimentos, que não serão ressarcidos, não podendo ter os seus efeitos legais suspensos pelo
decisum
objurgado.

Firme no seu propósito, alega que se aplica ao caso o quanto disposto no art. 30, parágrafo único, da Lei 9.514/97, que garante o prosseguimento da execução até a reintegração da posse, após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. Requer a reforma do
decisum
, para que seja indeferida a antecipação recursal, mantendo a r. decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

In casu
, em que pese as alegações do agravante, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

À vista disso, em sede de cognição sumária, vislumbro,
prima facie
, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento do efeito suspensivo.

Na verdade, a questão em discussão se mostra relevante, mormente pela necessidade de se verificar com maior profundidade a regularidade do leilão extrajudicial designado, bem como pelo fato da d. magistrada ter indeferido o pedido de suspensão da referida hasta pública (id. 113632973), restando evidente o perigo de dano.

Ademais, ressalto que o direito ainda pode vir a ser assegurado ao agravante após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
. [...]”
(TJRS, RAI n. 70069089787, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
. ART. 300 DO NCPC.
REQUISITO
. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.
-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a
tutela
de
urgência
quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

“BEM MÓVEL – BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – CONCESSÃO – POSSIBILIDADE
Presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC, é possível a concessão de tutela pretendida
.”
(TJSP, RAI n. 2106640-37.2016.8.26.0000, 26ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Antônio Nascimento, j. 28.07.2016 – negritei)

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo, no tocante a probabilidade do direito alegado, bem como do perigo de dano.

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual insucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022